Tribunal: TJDFT
Processo: 0753523-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753523-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. AGRAVADO: BSF TRANSPORTES E LOCACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A, tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717172-12.2023.8.07.0009, no qual se indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação para a residência da parte executada. Em suas razões recursais (ID 67326283), a empresa agravante requer “a expedição de penhora e avaliação por meio de Oficial de Justiça a ser cumprido no domicilio da Agravada, em estrito cumprimento ao art. 835, inciso VI, do CPC”. Preparo no ID 67456184. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator